Tribunal: TJBA
Processo: 8005560-91.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005560-91.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUTIANI JUNG FREIRE e outros

Advogado(s)
:
EDITH MARIA MELO CAVALCANTE

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Luís Eduardo Magalhães/BA que julgou improcedente a Ação Revisional de Compromisso de Compra e Venda c/c Repetição do Indébito, e julgou procedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a revisão do contrato para substituição do índice IGP-M por IPCA; (ii) estabelecer se há ilicitude na cláusula que admite a capitalização de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A utilização do índice IGP-M como fator de correção monetária não configura abusividade, estando expressamente prevista nos contratos celebrados entre as partes, sendo prática usual em compromissos de compra e venda de imóveis.

4. A mera variação elevada do IGP-M não caracteriza fato extraordinário ou imprevisível que justifique a substituição do índice, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. O princípio do
pacta sunt servanda
impõe o cumprimento do contrato como avençado, salvo demonstração de desequilíbrio relevante ou vício de consentimento, o que não se verificou no presente caso.

6. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é admitida, nos termos da Súmula 539 do STJ, desde que pactuada expressamente, o que se verifica nos contratos apresentados.

7. Inexistem elementos que evidenciem violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato, tampouco abuso de direito ou vantagem extrema por parte da ré.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8005560-91.2020.8.05.0154
, da Comarca de Salvador, em que são Apelantes
GUILHERME FREIRE DE SOUZA LIMA
e
LUTIANI DE MATOS JUNG
e Apelada
S & E PATRIMONIAL LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente